Tribunal: TJDFT
Processo: 0716883-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. HOMOLOGAÇÃO. RESULTADO. AVALIAÇÃO. PSICOLÓGICA. CONCURSO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que concedeu a segurança vindicada, no sentido de reconhecer a nulidade da avaliação psicológica à qual foi submetido o impetrante, além de determinar a renovação do ato administrativo.

II. Questão em discussão

2. Cinge-se a questão recursal em verificar a necessidade de inclusão da Administração Pública do Estado do Pará no polo passivo de demanda que visa a anulação de ato administrativo concernente à homologação do resultado do teste de avaliação psicológica.

III. Razões de decidir

3. A banca examinadora atua como mera executora material dos atos relacionados ao certame, cujo sujeito ativo, em verdade, é a Administração Pública, responsável efetiva pela homologação do resultado do concurso público.
4. A entidade organizadora do certame atua em delegação vinculada, estritamente, ao edital do concurso, dado que lhe cabe, unicamente, a execução dos atos destinados à realização das etapas da seleção.
5. Eventual concessão da segurança vindicada pelo impetrante representa imposição de obrigação em desfavor da Administração Pública, pois cabe a essa a anulação do ato administrativo que, ao homologar o resultado da avaliação psicológica à qual o requerente se submeteu, o excluiu do certame.
6. A imposição da presença do Estado do Pará na demanda impõe, pela incidência do princípio da especialidade, a aplicação da Lei n.o 5.008/81 desse ente federativo frente à regra geral do Código de Processo Civil.

7. Sob pena de indevida ingerência do Poder Judiciário de um estado na autonomia de outro, com violação do princípio republicano e do pacto federativo, o reconhecimento da competência absoluta da Justiça do Estado de Goiás para processar e julgar a demanda é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

8. Acolhida a preliminar de incompetência para anular a Sentença e determinar o envio dos autos à Justiça Estadual do Pará.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 5.008/81 do Estado do Pará
Jurisprudência relevante citada: AgInt no RMS n. 52.514/GO